Tribunal: TJDFT
Processo: 0727392-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727392-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ICLEIA SANTOS DE ANDRADE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 74144074. Concedo à agravante mais 5 (cinco) dias para cumprimento da parte final da decisão de ID 73735983. Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator